Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806062-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806062-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: BRUNO DELGADO CHIARADIA – OAB/SP 177.650-A, BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FONSECA e OUTROS

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117-A,

ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. DECISÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR EMBARGOS À EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que se retratou de decisão anterior reconhecendo a competência daquele juízo para julgar os embargos à execução, determinando a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Cível de Belém. Alegação de conflito entre decisões com trânsito em julgado, sendo que a decisão proferida no incidente de exceção de incompetência deve prevalecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto controvertido consiste em verificar qual decisão deve prevalecer, diante do conflito entre duas coisas julgadas relacionadas à competência para processar e julgar embargos à execução e cumprimento de sentença, considerando o princípio da especialidade e o critério temporal da formação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Havendo conflito entre duas decisões transitadas em julgado, prevalece a que por último se formou, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.2 A decisão que declarou a incompetência da 10ª Vara Cível de Belém, proferida em incidente de exceção de incompetência, transitou em julgado posteriormente à decisão que julgou os embargos à execução.
3.3 A competência do juízo da recuperação judicial é absoluta, em razão da regra da
vis attractiva
do juízo universal, conforme entendimento do STJ e dispositivos aplicáveis da Lei nº 11.101/2005.

3.4 A decisão proferida pela 10ª Vara Cível nos embargos à execução, após reconhecer sua incompetência, configura nulidade insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. "No conflito entre duas decisões transitadas em julgado acerca da competência, prevalece a que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória, privilegiando a segurança jurídica e a efetividade do processo."

2. "A competência do juízo da recuperação judicial, em razão da vis attractiva do juízo universal, é absoluta, prevalecendo sobre decisões em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806062-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: BRUNO DELGADO CHIARADIA – OAB/SP 177.650-A, BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FONSECA e OUTROS

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117-A,

ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK S.A. – BANCO MULTIPLO, em face de decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de embargos à execução em cumprimento de sentença opostos por ANTONIO CARLOS FONSECA e OUTROS, se retratou de decisão que reconhecia a competência para julgar os embargos, determinando a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em breve histórico dos fatos, a agravante informa que ajuizou ação de execução fundada em Instrumento de Confissão de Dívida, em trâmite na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que os agravados figuram como garantidores e devedores solidários da obrigação, cuja devedora principal é a empresa Villa Del Rey, em recuperação judicial, cujo processo tramita na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na sequência, os ora agravados opuseram embargos à execução e exceção de incompetência, sob a justificativa de necessária remessa dos autos ao juízo onde tramita a recuperação judicial da devedora principal.

Relata que
em 19/10/2012
, a exceção de incompetência foi julgada, de modo que a juíza da 10ª Vara Cível se declarou incompetente para o julgamento do feito, reconhecendo, portanto, a competência do juízo da recuperação judicial para tratar da matéria.

Aduz que
em 07/06/2013
, mesmo após ter se declarado incompetente, a 10ª Vara acabou sentenciando os embargos à execução apensos à exceção de incompetência (que já havia sido julgada e acolhida), em evidente equívoco.

Informa o agravante que teria chamado atenção desse fato contraditório nos autos – evidenciando a nulidade de sentença proferido por juízo reconhecidamente incompetente.

Afirma que em 18/12/2015, já na fase de cumprimento de sentença, a magistrada prolatora das duas decisões conflitantes teria atestado seu equívoco, ao sentenciar os embargos à execução e determinando a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial.

Esclarece que o juízo da recuperação judicial era a 9ª Vara Cível, que foi alterada para a 12ª Vara Cível.

Assevera que quando os autos foram recepcionados pelo juízo da recuperação judicial, já na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o juízo titular ratificou sua competência, reafirmando a nulidade da sentença anteriormente proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível nos Embargos à Execução.

Contudo, alega que após a oposição de embargos de declaração pelas partes, o juízo da 12ª vara, por meio de juíza substituta, reconsiderou o posicionamento, entendendo que, na verdade, não poderia ter declarado a nulidade da sentença, porque já havia o trânsito em julgado e, por consequência, a nulidade não poderia mais ter sido declarada por simples decisão, e assim, determinou o retorno dos autos à 10ª Vara Cível para o início do cumprimento de sentença.

Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco porque, ao se basear no trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos à execução para determinar o retorno dos autos ao juízo da 10ª Vara, o juízo da 12ª vara, onde tramita a recuperação judicial, não observou que havia duas decisões com trânsito em julgado, sendo que uma delas havia sido proferida no incidente de exceção de incompetência – tendo transitado em julgado posteriormente.

Nesse sentido, sustenta que o STJ tem entendimento pacificado que deve prevalecer a decisão transitada em julgado por último.

Informa ainda, que buscou aclarar a situação via embargos de declaração, mas foram rejeitados por ausência dos vícios contidos no art. 1.022 do CPC, impondo, na sequência, a interposição do presente agravo de instrumento.

Alega que o juízo a quo deixou de considerar que, de fato, ocorreu na exceção de incompetência, que é a esfera própria para deliberar sobre competência.

Relata que o mesmo conflito se repetiu no Tribunal, posto que, ao apreciar o recurso oriundo dos Embargos à Execução, a Câmara julgadora manteve sentença da 10ª Vara Cível, declarando prejudicada a discussão sobre competência ao passo que, no recurso oriundo da Exceção de Incompetência da 10ª Vara Cível para julgamento do feito, onde fora declinada a competência para o juízo recuperacional, também foi mantida a sentença, sendo que esta decisão transitou em julgado por último.

Defende que apesar de existirem decisões conflitantes sobre o mesmo tema, a decisão da Exceção de Competência é que deve prevalecer, tendo em vista que a sentença proferida nos Embargos à Execução tratou-se de um nítido equívoco por parte do Juízo da 10ª Vara Cível, que, provavelmente, em razão do volume de trabalho, não percebeu que o feito estava vinculado ao caso em que já tinha se declarado incompetente – o que foi inclusive reconhecido pela própria magistrada Marielma Ferreira Bonfim Tavares.

Assim, declara que tratando-se de matéria da incompetência, evidente que é a decisão prolata no incidente próprio instaurado para analisar exclusivamente esta questão, denominado de Exceção de Incompetência, é que deve ser mantida (princípio da especialidade).

Além disso, entende que a situação dos autos é de conflito entre coisas julgadas, e, havendo conflito entre duas coisas julgadas – como se sabe, a solução é no sentido de que prevalece aquela que por último transitou em julgado, sob pena de violação dos dispositivos legais que tratam da coisa julgada – notadamente artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil.

Afirmou ainda, a possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta a qualquer tempo.

De outra monta, afirmou a necessidade de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que ao restabelecer a sentença (de embargos à execução), a juíza substituta autorizou também o início do cumprimento de sentença, isto é, da cobrança indevida dos honorários, que correspondem a 10% do valor da execução que, em 2011, era de R$3.836.094,29.

Assim, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida como válida a decisão que confirmou a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o feito de origem, por ter transitado em julgado por último, revogando-se, por conseguinte, a ordem de remessa dos autos para a 10ª Vara Cível.

Em decisão de ID 2009599, o então relator, Des. José Maria Teixeira do Rosário concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, conforme transcrito a seguir:

Decido acerca do efeito suspensivo
.

Da análise dos autos, vislumbro presentes os requisitos necessários a concessão da liminar.

É que verifico a existência de duas decisões conflitantes com trânsito em julgado. Um declarando a incompetência do juízo para julgar o feito e outra, julgando o processo.

Ambas decisões foram confirmadas por este Tribunal, o qual inicialmente julgou os embargos à execução e posteriormente a exceção de incompetência. Na apelação dos embargos, a relatora da época, afastou a alegação de incompetência, sob o argumento de que o agravo de instrumento que a questionava, havia perdido o objeto, sem se ater para o fato de que referido agravo foi interposto contra decisão final.

Após, a mesma relatora julgou o agravo de instrumento referido acima e manteve a decisão de incompetência. Contra ambas as decisões, as partes interpuseram recurso especial, mas um não foi conhecido e o outro houve pedido de desistência. Após isso, ambas as decisões transitaram em julgado.

Diante disso, os autos foram remetidos ao juízo da recuperação judicial, que entendeu pela nulidade da sentença proferida no processo de execução (ante a declaração de incompetência) e na mesma decisão, suspendeu a execução, em razão do contrato objeto de lide compor o plano de recuperação.

Posteriormente, referida decisão foi modificada por meio de embargos de declaração, considerando válida a decisão proferida nos embargos à execução. Assim, o juízo da recuperação se declarou incompetente e determinou o envio dos autos à 10ª Vara Cível para dar cumprimento a execução de honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, decorrente da extinção da execução.

Diante desse imbróglio, vislumbro razões para suspender a decisão de primeiro grau, pois a existência de decisões conflitantes, mormente em relação a incompetência do juízo da 10ª Vara Cível, poderá trazer prejuízo ao agravante, o qual poderá vir a sofrer com os trâmites de uma execução, que poderá vir a ser anulada posteriormente.

Ressalto que referido conflito de decisões, em juízo liminar, não poderá ser definido por simples decisão desta Corte, através do presente agravo, mas por meio de recurso ou ação própria.

Não obstante, por ora, entendo prudente suspender a decisão de primeiro grau.

Após a concessão de efeito suspensivo, a parte agravada manejou agravo interno
sustentando o não cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como a inexistência de coisas julgadas conflitantes, posto que a incompetência para julgar os embargos de execução é relativa e não absoluta, de modo que pode ser prorrogada, nos termos do art. 65 do NCPC e art. 114 do antigo CPC:

Art. 114 CPC/73. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.

Art. 65 CPC/15. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Defendeu que tanto a Lei Federal nº 11.101/05 quanto os arrestos do C.STJ falam de suspensão e não de incompetência absoluta, e nem poderia, uma vez que por se tratar de uma ação ordinária de conhecimento, ainda mais contra os sócios de uma empresa limitada, o feito poderia tramitar naturalmente em juízo diverso.

Destacou que as incompetências absolutas, nos moldes do antigo CPC eram matérias oponíveis em preliminar de contestação ou de embargos à execução, enquanto as incompetências relativas, em autos apartados conforme dicção do art. 112 do CPC/73.

Relatou que tendo sido oponível Exceção de Incompetência, julgada em 19 de outubro de 2012, sua eficácia foi suspensa por força do Agravo de Instrumento interposto em 09 de novembro de 2012 pelo Banco, O QUAL PROTESTOU PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL PARA TRAMITAR E JULGAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, satisfazendo a pretensão recursal do Banco HSBC o juízo da 10ª Vara Cível julgou os Embargos a Execução, em 07 de junho de 2013.

Assim, defendeu que a superveniência da sentença SATISFEZ a pretensão recursal do Banco ora Agravado, pelo que ocasionou a Perda do Objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que tinha julgado procedente a Exceção de Incompetência.

Defende, que por ter sido posterior, a sentença que conheceu dos Embargos a Execução e lhe conferiu procedência derrocou a decisão proferida em sede de Exceção de Incompetência, uma vez que ainda não transitada em julgado e pendente de recurso capaz de reformá-la.

Aduziu que ao contrário do entendimento do Desembargador José Maria, então relator, NÃO EXISTEM decisões conflitantes, o que existe é uma decisão em sede de exceção de incompetência que não transitou em julgado por conta de um Agravo de Instrumento interposto pela parte Excepta e posteriormente a EXTINÇÃO da Exceção de Incompetência com o julgamento dos Embargos à Execução, uma vez que só teria legitimidade recursal e de irresignação em sede de Exceção de Incompetência a parte Excipiente e não a parte Excepta.

Dessa forma, pugnou pela reforma da decisão monocrática de lavra do Douto Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário, REJEITANDO-SE LIMINARMENTE o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 2103721, onde a parte agravada reitera as razões do agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno ao ID 2142831.

O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 17/12/2019, tendo o recurso de agravo de instrumento sido conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÕES CONFLITANTES PROFERIDAS NO PRIMEIRO GRAU E MANTIDAS POR ESTA CORTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVANTE DEVERÁ APRESENTAR O MEIO IDÔNEO PARA MODIFICAR UMA DAS DECISÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento não merece prosperar, uma vez que interposto contra decisão de primeiro grau, que cumpriu acórdão desta Corte, já devidamente transitado em julgado.

2. O conflito iniciado no primeiro grau e mantido por este Tribunal não poderá ser dirimido por meio do presente recurso de agravo de instrumento, pois as decisões impugnadas transitaram em julgado. Assim, o agravante deverá apresentar o meio processual adequado para modificar umas das decisões.

3. Com efeito, não poderá esta Corte por meio do presente recurso, escolher qual a melhor decisão, qual a que deverá prevalecer, pois se assim agir, estará violando a coisa julgada.

4. O mesmo se pode dizer em relação as decisões proferidas pelos magistrados de primeiro grau, pois diante dos acórdãos desta Corte não se pode imputar equivoco em nenhuma das proferidas, pois todos que as proferiram, o fizeram com base em um dos acórdãos referidos.

5.
Assim, não podemos entender como equivocada a decisão agravada, pois o magistrado (da recuperação) que entendeu pela sua incompetência, o fez com fundamento da decisão proferida na apelação que julgou os embargos e manteve a nulidade da decisão, afastando a preliminar de incompetência, por considerar que houve perda do objeto o agravo que a questionava.

6. Desta feita, diante deste imbróglio, entendo pelo desprovimento do presente recurso, pois para decidir pela competência ou não do juízo da recuperação, esta Corte deverá escolher pela aplicação de uma das decisões transitadas em julgado em detrimento da outra e, assim agindo, estaria violando a coisa julgada.

7. Recurso Conhecido e Desprovido.

Na sequência, a parte agravante opôs embargos de declaração que, posteriormente foram rejeitados pelo colegiado.

Dando seguimento, a agravante interpôs recurso especial no qual reiterou as teses do recurso de agravo de instrumento, o qual foi admitido, com efeito suspensivo, conforme decisão de ID 4581517, da lavra do des. Ronaldo Marques Vales, então vice-presidente desta e. Corte de Justiça.

Em 30/08/2022 foi procedida a juntada da decisão proferida pelo c. STJ, assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÕES CONFLITANTES PROFERIDAS NO PRIMEIRO GRAU E MANTIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COISAS JULGADAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL SOBRE O TEMA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DEMANDAR O REEXAME DE OUTROS ASPECTOS DA PRESENTE CAUSA, BEM COMO DAS DEMANDAS CONEXAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em seu voto, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO pontuou que:

Apesar do "imbróglio", nas palavras do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, a bem da verdade, se imiscuiu de decidir a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o conflito de coisas julgadas que, apesar de indesejável, não é tão raro de acontecer

(...)

Independentemente do caminho percorrido pelos recursos interpostos na exceção de incompetência e nos embargos à execução, ressoa incontroverso nos autos que há duas decisões/acórdãos antagônicos e transitados em julgado sobre a mesma questão jurídica, qual seja, a competência para processar e julgar a execução, os respectivos embargos à execução e posterior execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Destacou que o c. STJ já se pronunciou sobre o tema, em sede de embargos de divergência opostos em agravo em recurso especial que visava a reforma de um acórdão proferido em sede de apelação e não de ação rescisória.

Desse modo, o fundamento adotado no julgamento do agravo de instrumento de que não caberia ao Tribunal de origem “escolher” qual decisão deve prevalecer, não prospera.

No entanto, sob pena de supressão de instância, e por demandar o revolvimento de outros aspectos fáticos, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do agravo de instrumento.

Vieram os autos conclusos para novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia em analisar se correta a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que se retratou de decisão que reconhecia a competência para julgar os embargos, determinando a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em análise ao caderno processual, constato que assiste razão a parte agravante, uma vez que, tendo o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial reconhecido sua incompetência para conhecer e processar a demanda, considerando a competência universal do juízo da recuperação judicial, não poderia ter julgado os embargos à execução, posto que já havia se declarado incompetente.

Tanto isso é verdade, que após ter julgado os embargos, foi constatado o equívoco e determinado o encaminhamento dos autos ao juízo competente, isto é, o juízo onde tramita a recuperação judicial, conforme se verifica no trecho da decisão a seguir transcrito.

(...)

No caso dos autos, houve, de fato, o equívoco apontado pela parte, uma que este juízo não é o competente para apreciar a demanda, em razão da decisão proferida no incidente de exceção de incompetência, que ordenou a redistribuição do processo para o juízo universal da recuperação judicial, em razão da
vis attractiva
. Anotando-se que a ação de execução que motivou os presentes embargos já foi encaminhada para o juízo da 9ª Vara Cível da Capital.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos dentro do prazo legal, ante a existência do equívoco e, consequentemente, determino a redistribuição do presente processo para a 9ª Vara Cível da Capital, que é o competente para apreciar a lide.

Acrescente-se a isso, o entendimento fixado pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIXADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ.
PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA.
PROVIMENTO DO APELO NOBRE MANEJADO PELA PARTE EXEQUENTE. RETORNO À ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698862 MG 2017/0184119-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS.
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA.
DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença," vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se ". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.

(STJ - EAREsp: 600811 SP 2014/0261478-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/02/2020).

A justificativa para o entendimento é que se deve privilegiar a coisa julgada que por último se formou – enquanto não desconstituída por ação rescisória, eis que, sendo posterior, tem o condão de suspender os efeitos da primeira decisão.

Assim, reconhecendo o equívoco da sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Belém ao julgar um processo ao qual já havia se declarado incompetente, é que entendo pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, devendo, por conseguinte, os autos serem encaminhados à 12ª Vara Cível para julgamento dos embargos à execução e prosseguimento do feito.

Acrescento, que o STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão pro judicato, de maneira que já havendo manifestação jurisdicional sobre a questão o tema não pode ser revisitado por decisão posterior pelo mesmo juízo ou por juiz da mesma instância, ressalvada a sua modificação por recurso (
STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1633074 GO 2019/0361752-5
).

EX POSITIS,
VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E RECONHECER A PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA JULGAR O FEITO DE ORIGEM, REVOGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A REMESSA DOS AUTOS PARA A 10ª VARA CÍVEL E TORNANDO SEM EFEITO A SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025